Tribunal: TJSP
Processo: 1007848-46.2017.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Márcio Boscaro
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2021-12-08

Ementa:
APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. PARCIAL PROCEDÊNCIA. CDHU E MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS. Alegações de julgamento extra petita, prescrição e decadência. Inocorrência. Preliminares afastadas. Incidência do CDC. Prova técnica confirmou a presença de vícios na construção e a ausência do muro, cuja construção foi erigida pelo apelado, às suas expensas

Ementa:
APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. PARCIAL PROCEDÊNCIA. CDHU E MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS. Alegações de julgamento extra petita, prescrição e decadência. Inocorrência. Preliminares afastadas. Incidência do CDC. Prova técnica confirmou a presença de vícios na construção e a ausência do muro, cuja construção foi erigida pelo apelado, às suas expensas e em desconformidade com as normas técnicas, pois sem a supervisão de agente responsável. Inúmeras reclamações realizadas há anos, sem o efetivo reparo dos problemas. Danos materiais indenizáveis. Danos morais configurados. Indenização bem fixada. Responsabilidade solidária das apelantes na reparação dos vícios e dos danos materiais e morais comprovados. RECURSOS NÃO PROVIDOS.